Tribunal: STF
Processo: ARE 1588757
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE ESGOTO. POLÍTICA TARIFÁRIA. AGÊNCIA REGULADORA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI 4.717/65. PROCEDÊNCIA DA TOTALIDADE DA DEMANDA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TARIFA ÚNICA DE ESGOTO. AUMENTO. RESOLUÇÃO ARSAE MG Nº 154/2021. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. POLÍTICA TARIFÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA UNIFICADA EM LOCAIS ONDE NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP nº 1.339.313/RJ (RECURSO REPETITIVO). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MODICIDADE DA TARIFA NÃO DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 
1. A despeito de a Lei nº 7.347/85 não dispor expressamente acerca da remessa necessária, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp 1.108.542/SC, entendeu ser aplicável, por analogia, as disposições do art. 19 da Lei nº 4.717/65, tendo em vista a afinidade de tais diplomas, que integram o microssistema processual de tutela dos interesses coletivos. 
2. Nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717/65, o cabimento do reexame necessário limita-se às hipóteses de carência ou improcedência da ação, sendo indiferente o fato de a fazenda pública figurar no polo passivo da demanda. 
3. Não se verifica a nulidade da sentença que se encontra suficientemente fundamentada. 
4. Embora a titularidade do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário seja do Município, o ordenamento jurídico pátrio autoriza sua regulação por entidade autárquica vinculada a outro ente federado, desde que haja autorização expressa da municipalidade. 
5. A ARSAE-MG, na condição de agência reguladora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, devidamente autorizada pelo Município de Ubá, tem competência para estabelecer o regime tarifário dos preços cobrados pela concessionária, inclusive autorizar a revisão e reajuste das tarifas como meio de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços e, em última análise, garantir sua própria continuidade. 
6. À ARSAE-MG é possível efetuar a revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não tem aplicação absoluta.
7. Não se vislumbra ilegalidade na norma inserta no art. 2º, da Resolução ARSAE-MG, que autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário, porquanto a prestação de apenas uma das etapas do serviço de esgotamento sanitário já autoriza a cobrança da tarifa, consoante se extrai da interpretação do art. 3º-B, da Lei nº 11.445/07 (com a redação dada pela Lei nº 14.026/20), nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.339.313/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 
8. Se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas todas as etapas do serviço, idêntico raciocínio se aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para todos usuários , mesmo em locais em que não os serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público de esgotamento sanitário, notadamente porque, nas etapas de tratamento e disposição final, ao contrário do que ocorre nas anteriores (coleta e transporte), não há uma relação direta entre os usuários e concessionária, pois o tratamento final de efluentes é uma atividade posterior e complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público e toda a coletividade dela se beneficia.
9. A norma inserta no art. 8º, da Lei Estadual nº 18.309/09 possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de recursos necessários ao cumprimento das metas de universalização e à adequada prestação dos serviços. 
10. Ausente a demonstração da ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas, consagrado no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.789/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, não há falar-se na suspensão da cobrança da tarifa única de esgoto, devendo o ato administrativo atacado, posto que legítimo (Resolução ARSAE nº 154/2021).” (e-doc. 167).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 181).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 97 e 5º, inc. II, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que “o Tribunal a quo afastou do caso concreto dispositivos válidos e vigentes contidos na legislação estadual de regência (art. 2º da Lei Estadual 12.990/98 e art. 10 da Lei Estadual 18.309/09), negativa de aplicação que somente poderia ser efetivada mediante declaração expressa de inconstitucionalidade das referidas normas em plenário”.

3.2. Alega que “o poder regulamentar investido à ARSAE-MG não poderia extrapolar expressa disposição de Lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (e-doc. 214).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas, reinterpretação de cláusula contratual ou de legislação local. Aduz ausência de impugnação aos fundamentos do acórdão. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 220).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido, no tocante à alegada violação ao art. 5º, inc. II, da Constituição da República, pela incidência do óbice do enunciado nº 636 da Súmula do STF e, quanto à alegada ofensa ao art. 97, por não estar a decisão recorrida fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição (e-doc. 227).

É o relatório. 

Decido.

6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“Com efeito, na presente ação civil, não se impugna a legitimidade da cobrança da tarifa em si, mas o aumento implementado pela COPASA MG com base na resolução, que autorizou a cobrança da tarifa unificada para os usuários, ainda que não haja a prestação do serviço de tratamento e disposição final de esgoto, porque, de acordo com a tese aduzida na exordial, entende ter havido ofensa ao princípio pacta sunt servanda, pois o contrato somente permite a cobrança da tarifa integral após a efetiva prestação de todas as etapas do serviço. 
Assim, a matéria deve ser apreciada sob esse prisma, ou seja, da (i)legalidade da cobrança da tarifa unificada para os usuários do Município de Ubá, onde não há a prestação dos serviços de tratamento e disposição final dos esgotos sanitários (coleta, transporte, tratamento e disposição final). 
(...)
No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº 18.309/2009, estabeleceu normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e criou a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (art.4º) com finalidade de fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação (art. 5º). 
De acordo com a norma inserta no art. 5º, §§1º e 2º, da referida lei estadual, a regulação e fiscalização, pela ARSAE-MG, dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário dependem de autorização expressa dos Municípios ou do consórcio, salvo no caso de adesão, antes da publicação da lei, à regulamentação dos serviços pelo Estado.
Diante desses elementos, verifica-se que, a despeito de a titularidade do serviço público em apreço ser do Município, o ordenamento jurídico pátrio autoriza sua regulação por entidade autárquica vinculada a outro ente federado, desde que haja autorização expressa da municipalidade.
No caso em testilha, o Município de Ubá celebrou convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais, por meio do qual autorizou que a regulação e fiscalização do serviço fosse realizada pela ARSAE-MG, inclusive por meio da execução da política tarifária, fixação, revisão e reajuste das tarifas como meio de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços. 
Com efeito, pela análise do contrato firmando entre o Município e a COPASA, é possível verificar que, embora haja a previsão de que a tarifa de esgotamento sanitário somente será cobrada de forma integral após a implantação do serviço de tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, também está acordado que os serviços (ligação, coleta, transporte, tratamento e disposição final) serão cobrados por meio de tarifa integral ou reduzida, conforme os serviços prestados, em conformidade com resolução normativa da ARSAE MG.
Diante desses elementos, vislumbra-se que, à ARSAE-MG, é lícito efetuar a revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não tem aplicação absoluta. 
Especificamente quanto ao valor da tarifa, a norma inserta no art. 2º, da Resolução ARSAE-MG, que autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário. 
Diante disso, a concessionária passou a cobrar a tarifa única de esgoto sanitário, equivalente a 100% da tarifa de água para todos os usuários, independentemente da efetiva implantação da última etapa do serviço (tratamento e disposição final do esgoto).
Referido aumento fora embasado em diversas notas técnicas elaboradas pela ARSAE MG, após realização e audiências e consultas públicas, na medida em que o serviço de esgotamento sanitário, nos locais em que era cobrada a tarifa subsidiada (EDC), era deficitário. 
Em primeiro lugar, não vislumbro ofensa à legislação federal, tampouco às Leis Estaduais nº 12.990/98 e nº 18.309/09 pela cobrança da tarifa unificada nos locais onde não há a prestação dos serviços de tratamento e disposição final, porquanto a prestação de apenas uma das etapas já autoriza a cobrança, consoante se extrai da interpretação do art. 3º-B, da Lei nº 11.445/07 (com a redação dada pela Lei nº 14.026/20), bem como do art. 8º, da Lei Estadual nº 18.309/09, que possibilita a inclusão, no valor da tarifa, de recursos necessários ao cumprimento das metas de universalização e à adequada prestação dos serviços:
(...)
Com efeito, se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas todas as etapas do serviço, com base na interpretação dada ao art. 3º-B, da Lei nº 11.445/07, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.339.313/RJ), idêntico raciocínio se aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para os usuários em locais em que não os serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público de esgotamento sanitário. 
Nesse ponto, necessário ressaltar que, no voto condutor do acórdão proferido no precedente acima mencionado, o Ministro Benedito Gonçalves, relator, consignou que o fato de não estar sendo feito o tratamento dos dejetos, antes deles serem lançados em rios, não impede a cobrança da tarifa, eis que a remuneração há de ser devida como contraprestação pela instalação, operação e manutenção da infra-estrutura de coleta e descarga do esgoto, (…), notadamente porque, nas etapas de tratamento e disposição final, ao contrário do que ocorre nas anteriores (coleta e transporte), não há uma relação direta entre os usuários e concessionária, pois o tratamento final de efluentes é uma etapa posterior e complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre a concessionária e o Poder Público e toda a coletividade dela se beneficia. 
Consigno, ainda, que, embora o reajuste da tarifa tenha sido considerável, não ficou demonstrada a ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das tarifas, consagrado no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.789/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.” (e-doc. 167, p. 12-19).

7. O recurso não merece prosperar.

8. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 38.630-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 11/10/2021).

9. Com relação à alegada violação ao art. 5º, inc. II, da Constituição da República, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nas Leis estaduais nº 12.990, de 1998, e nº 18.309, de 2009, do Estado de Minas Gerais, na Lei nº 11.445, de 2007, e em resolução da ARSAE.

10. A alegada violação ao princípio da legalidade, no presente caso, envolve reapreciação da interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo, sendo descabida tal discussão por meio de recurso extraordinário, conforme o entendimento consolidado no enunciado nº 636 da Súmula do STF.

11. No mesmo sentido, em controvérsia envolvendo a mesma agência recorrida e discussão análoga, cito a seguinte decisão desta Corte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. COBRANÇA DE FATURA INTEGRAL INDEPENDENTE DA INTEGRALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA A) AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL; B) DA RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DO AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM FUNDAMENTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
(ARE nº 1.582.732/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/01/2026, p. 20/01/2026).

12. Ainda com o mesmo entendimento, em análise de caso análogo, cito a decisão proferida no ARE nº 1.572.156/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/10/2025, p. 20/10/2025.

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator